Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-09.2025.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação indenizatória por danos materiais em razão do descumprimento das determinações de emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o indeferimento da petição inicial é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial para esclarecimento sobre os fundamentos do pedido enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, inc. IV, e o art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O não atendimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar vícios capazes de dificultar o julgamento de mérito impõe o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e p.u., 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706855-30.2024.8.07.0005, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, APC 0710268-70.2023.8.07.0010, Rel. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024.